Tribunal: TCU
Processo: 010.862/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7247/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, e no arts. 217 e 218, e na forma do art. 143, V, 'b', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir a solicitação de parcelamento apresentada pela responsável Vanuza de Freitas Freire Lopes para pagamento da multa a ela aplicada pelo Acórdão 6121/2020-TCU-Primeira Câmara , reduzida para R$ 4.000,00 pelo Acórdão 13375/2020-TCU-Primeira Câmara , em até 24 parcelas mensais e consecutivas; b) autorizar o parcelamento das multas em até 36 (parcelas) mensais e consecutivas aos responsáveis Luciano Antônio Pinheiro, apenado em multa de R$ 5.000,00, por meio do Acórdão 5900/2019-TCU-Primeira Câmara , e Rui Rei Matos Macedo, apenado em multa de R$ 7.000,00, por meio do Acórdão 6121/2020-TCU-Primeira Câmara ; c) expedir quitação ao responsável Rafael Moura Carvalho, ante o recolhimento na íntegra da multa individual, cominada pelo subitem 9.3 do Acórdão 6121/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.862/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Responsáveis: Luciano Antonio Pinheiro (XXX.749.965-XX); Rafael Moura Carvalho (XXX.309.045-XX); Rui Rei Matos Macedo (XXX.746.605-XX); Vanuza de Freitas Freire Lopes (XXX.122.325-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jacobina - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Yndira Santos Paixao Cunha (21434/OAB-BA) e outros, representando Rui Rei Matos Macedo; Rafael Moura Carvalho (36.764/OAB-BA) e outros, representando Vanuza de Freitas Freire Lopes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.